Tribunal: TJMT
Processo: 1005836-25.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005836-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO GONCALVES - CPF: 701.807.761-34 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao considerar satisfeita a obrigação pela parte executada. A sentença foi prolatada enquanto pendente julgamento de Agravo de Instrumento que questionava a homologação dos cálculos de liquidação.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença de extinção deveria aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento, cuja decisão poderia modificar o montante a ser restituído e, consequentemente, afetar a eficácia da sentença.

III. Razões de decidir:

3. Considerou-se prematura a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento, cuja decisão pode impactar o valor final devido.

4. A sentença deve ser desconstituída para possibilitar o exame integral da matéria, preservando o princípio do contraditório e evitando o risco de decisões conflitantes.

IV. Dispositivo e tese:

5. Apelação parcialmente provida, desconstituindo-se a sentença e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença que extingue o processo de cumprimento de sentença enquanto pendente julgamento de Agravo de Instrumento capaz de impactar diretamente o valor da obrigação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1418198/SP, T3, j. 01.07.2019; TJ-MT, Apelação Cível nº 1017105-95.2022.8.11.0041, DJE 06.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG SA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA (FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) nº
1005836-25.2023.8.11.0041
, ajuizada por
JOÃO PAULO GONCALVES
, extinguiu o processo, após a homologação dos cálculos de liquidação de sentença, nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

De proêmio, denota-se ausência de recurso com efeito suspensivo.

Considerando que a parte executada satisfez a obrigação, como informado pelo credor - id nº 163714479, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas pelo executado.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo,
expedindo-se alvará a exequente
e arquivando-se os autos em seguida.

[...]

A apelante assevera, preliminarmente, a ocorrência de nulidade da sentença prolatada antes da decisão do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que homologou os cálculos da liquidação da sentença. Ainda, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Basta uma rápida análise da decisão acima transcrita para se verificar que o Juízo não observou que o recurso de Agravo de Instrumento bem como Agravo interno está pendente de julgamento, e que na manifestação ID 164096837, foi requerido a conversão do valor transferido em garantia do juízo até o julgamento definitivo do agravo de instrumento [...]
”;

2)
“
[...] restando evidente erros in procedendo, por ausência de análise da do agravo de instrumento e agravo interno apresentada pela parte [...]”
;

3)
“
[...] é importante ressaltar que a contadoria do juízo, ao proceder com seus cálculos, deixou de considerar as compras efetuadas e os pagamentos avulsos [...]
”;

4)
“
[...] diversamente do Perito Judicial, o Banco ora Impugnante, procede com o RECÁLCULO, conforme a taxa deferida, os valores sacados, compras e todas as verbas citadas acima, conforme as faturas, e somente a diferença entre os valores descontados/pagos e saques/compras foram devidamente restituídas na forma simples, conforme deferido [...]
”; e

5)
“
[...] o Perito considera o total pago de R$34.785,65 e R$10.725,13 de saques, o que não pode ser aceito, eis que não coincide com os documentos colacionados aos autos (Faturas) [...]
”

Assim, requer o provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar “
para retorno dos autos à origem para receber a garantia, e aguardar o julgamento do recurso de agravo de instrumento
” ou, no mérito, “
para o fim de julgar totalmente procedente a Impugnação à Penhora
”.

A parte apelada, por sua vez, em suas Contrarrazões (ID. 241555714), pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira busca a reforma da sentença que, com fulcro no art. 924, II, do CPC, extinguiu o processo de cumprimento de sentença, considerando satisfeita a obrigação, enquanto pendente julgamento de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos de liquidação de sentença.

Pois bem.

A preliminar recursal comporta acolhimento.

No caso em apreço, embora não se tenha atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento n. 1016443-89.2024.8.11.0000, a decisão que extinguiu o cumprimento de sentença se mostrou prematura, haja vista que pendente de julgamento situação capaz de modificar de maneira significativa o valor a ser restituído ao consumidor.

A meu ver, existindo Agravo de Instrumento pendente de julgamento, seria razoável que o magistrado aguardasse a prolação do
decisum,
capaz de afetar diretamente a sentença, vez que a eficácia desta dependeria do não provimento do Agravo.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste Tribunal:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC – PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença proferida na pendência de Agravo de Instrumento deve ceder à decisão nele prolatada quando sua eficácia depende do não provimento do mencionado Recurso.

(N.U 1017105-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AFASTADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA – MATÉRIA PREJUDICADA - DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL E EXTINGUIU O PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO – RECURSO ESPECIAL – DISCUSSÃO QUANTO AO TÍTULO JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS - PENDÊNCIA DE JULGAMENTO –EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO PELO PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA – RECURSO

PROVIDO.

1- O princípio processual da dialeticidade, inserto no inciso II e III, do artigo 1010, do Código de Processo Civil exige que a apelante indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença combatida, porquanto a fundamentação constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Não há que se falar em violação ao postulado se a matéria objeto da irresignação recursal foi enfrentada na decisão recorrida.

2. Preliminar de cerceamento de defesa, discussão quanto o laudo pericial homologado na sentença. Sentença cassada, restando prejudicada a análise da matéria.

3. A prolação de sentença, extinguindo a liquidação de sentença, quando pendente de julgamento agravo de instrumento acerca dos juros remuneratórios, que pode ensejar a modificação significativa do quantum debeatur, configura error in procedendo. A liquidação de sentença deve ser suspensa para aguardar a definição do computo dos juros remuneratórios na atualização do indébito, através dos recursos pendentes, quando então poderá se afirmar com certeza acerca do valor devido, para fins de extinção da execução.

(N.U 0001529-14.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/08/2023, Publicado no DJE 13/08/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA SEQUESTRO DE BEM – DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS - NÃO CUMPRIMENTO -

INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 485, I, DO CPC/15 -

PENDÊNCIA DO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DISCUTE A MATÉRIA – QUEBRA DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO JURISDICIONADO – PRINCÍPIO DA BOA FÉ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

Se pendente de julgamento o mérito do recurso de agravo de instrumento que discute a gratuidade de justiça e a readequação do valor atribuído à causa, deve ser anulada a sentença que indeferiu a inicial em razão do não recolhimento das custas judiciais e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Assim, recomendável a devolução dos autos à origem com a reabertura do prazo para recolhimento das custas e regular processamento do feito.

(N.U 1008355-56.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos para a instância de origem para que se aguarde o julgamento do Agravo de Instrumento mencionado.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
Não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença [...]
”
. (AgInt no AREsp: 1418198 SP 2018/0337486-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/07/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024